Tribunal: CARF
Processo: 13819.903462/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903462/2008-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.992 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
TOYOTA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001
COFINS. PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO. ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DCOMP decorrente de
pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos
probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de
lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-010.979, de 12 de
novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13819.903407/2008-83, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903462/2008-73
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903462/2008-73

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão de fls., proferida pelo colegiado a quo, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Declaração de Compensação
O contribuinte transmitiu o Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação - PER/DCOMP de fls., pelo qual pleiteou à RFB a homologação de
compensação valendo-se de créditos de contribuições recolhidas a maior em decorrência da não
dedução de vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus.
Ao proceder a análise, a unidade de origem prolatou o Despacho Decisório
(eletrônico) de fls., de seguinte teor: “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do referido Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls., sustentando, em síntese, que:
a) transmitiu o PER/DCOMP pelo qual pleiteou a homologação de compensação,
valendo-se de créditos de contribuições recolhidas a maior em decorrência da não dedução de
vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus (ZFM);
b) que tais créditos, sempre existiu e, que resta plenamente demonstrado na
DCTF; insiste que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referente ao
período de apuração em questão, comprova e, da análise de tal documento, pode-se concluir, que
há crédito suficiente para a compensação formalizada na PER/DCOMP em questão;
c) que nunca houve mora ou infração da Contribuinte, motivo pelo qual a
cobrança de multa e juros apresentada no Despacho Decisório é igualmente descabida.
O colegiado do órgão de julgamento de primeira instância, após análise da
Manifestação de Inconformidade, prolatou o Acórdão de fls, decidindo no sentido de julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade para manter os termos do Despacho Decisório
recorrido. A referida decisão assentou que:
a) o Despacho Decisório eletrônico funda-se nas informações prestadas pela
interessada nas declarações apresentadas à RFB. A inexistência do crédito informado nas
declarações justifica a não homologação, sendo que a retificação de tais declarações
posteriormente à emissão do despacho eletrônico não o invalidam;
b) é requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação
dos fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte, sem
o que não pode ser admitida a compensação.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls., no qual, com algumas variações, repisa o que fora articulado em sede da
Manifestação de Inconformidade, requer especial atenção quanto:
a) ao princípio da busca pela verdade material e que cumpre à própria Receita
Federal, mediante procedimento próprio, lançar mão de outros expedientes para averiguar a
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903462/2008-73

validade da restituição/compensação efetuada, já que dispõe das informações e meios para tanto
e que a determinação de diligências na empresa, por exemplo, teria solucionado o caso de plano;
b) reitera que a DCTF retratava a condição de liberação do pagamento indevido;
c) se o PER/DCOMP é declaração eletrônica com verificação também eletrônica,
as declarações retificadoras do contribuinte deveriam passar pelo mesmo crivo automático e
eletrônico, o qual encontraria guarida nas demais declarações e documentos da empresa já
amplamente disponíveis na RFB;
d) se existente qualquer inconsistência em declarações, ainda que não condizentes
com a realidade dos fatos, está praticamente autorizado o enriquecimento sem causa da Fazenda
Pública, que já recebeu um pagamento a maior ou indevido no passado e pretende, agora, ser
novamente contemplada, dessa vez com multa e juros.
Decisão/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão de fls., proferida pelo colegiado a quo, que negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
a) a DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente ao procedimento fiscal, exige comprovação material do crédito alegado;
b) que as alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta
a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado; e
c) o direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
d) estando o crédito tributário constituído pela DCTF original, seria preciso
demonstrar, documentalmente, a composição da base de cálculo e as deduções permitidas em lei,
com os livros oficiais, escrituração ou documento legal que se revista do caráter de prova; e
e) que após qualquer procedimento de ofício pelo Fisco, a retificação da DCTF
incide em ausência de espontaneidade, caracterizando vício de motivação, e, por isso, exige
comprovação material. Cita, para tanto, o art. 11 da Instrução Normativa no RFB 786, de 2007.

Embargos de Declaração
Intimado do Acórdão, o contribuinte opôs Embargos de declaração de fls.,
alegando omissão, quanto à falta de pronunciamento sobre a decretação da nulidade do
procedimento de cobrança, e contradição, em relação ao disposto no §1o, do art. 11, da IN SRF
no 786, de 2007.
Os embargos foram então analisados e rejeitados pelo Presidente do colegiado,
nos termos do Despacho às fls.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada Acórdão e da rejeição dos Embargos opostos, insurgiu-se a
Contribuinte contra o resultado do julgamento, apresentando seu Recurso Especial de
divergência de fls., apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento
firmado pelos julgadores, quanto a seguinte matéria: “Instrução Normativa RFB n.o 786, de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903462/2008-73

2007, vigente à época dos fatos, bem como suas reproduções em Instruções Normativas
subsequentes”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso Especial apresentado, para que seja
reformada a decisão recorrida. Alternativamente, também em consonância com a interpretação
dada nos Acórdãos paradigma trazidos, requer o retorno dos autos à origem para novo
processamento da DCOMP com base em todo o arcabouço probatório (verdade material),
inclusive DCTF retificadora, permitindo a busca da verdade material.
Objetivando a comprovação da divergência, apresenta como paradigmas os
seguintes Acórdãos: no 1201-003.435 e no 1301-004.176, alegando que:
No Acórdão recorrido, a Turma negou provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte, sob o fundamento de que a DCTF retificadora foi apresentada sem a devida
comprovação material, ou seja, desacompanhada dos respectivos elementos de prova, no
momento processual apropriado, que comprovariam a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado.
No Acórdão paradigma no 1301-004.176, em situação fática semelhante, o
Colegiado decidiu de forma diversa, dando provimento parcial ao recurso voluntário, com o
retorno dos autos à unidade de origem para que se analise o mérito do pedido, quanto à certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos e esclarecimentos.
Do Exame de Admissibilidade do RE, confrontando as ementas (recorrido e dos
Acórdãos paradigmas), verificou-se que a divergência suscitada foi comprovada por meio do
segundo paradigma, o Acórdão no 1301-004.176, que decidiu que autos, ante as alegações
apresentadas, deveriam retornar à unidade de origem, para se for o caso, elaborar Despacho
complementar.
Assim, o Presidente de Câmara, com base no Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial de fls., deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial
do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls., requerendo que seja
negado provimento ao recurso interposto.
Aduz que o contribuinte que é detentor de crédito tem sim direito à compensação,
mas a contrapartida é adotar corretamente o procedimento previsto na legislação tributária. Aliás,
é com base no princípio da verdade material que deve ser exigida a comprovação do atendimento
a todas as formalidades legais para validade da compensação efetuada.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903462/2008-73

Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de fls.
150/152, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge--
se a controvérsia exclusivamente em relação à matéria “Instrução
Normativa RFB no 786, de 2007, vigente à época dos fatos, bem como
suas reproduções em Instruções Normativas subsequentes”, que dispõe
sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Veja-se:
“Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada
mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das
mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o. A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados. (...)”
No Acórdão recorrido, o Colegiado negou provimento ao Recurso
Voluntário, sob o fundamento de que a DCTF retificadora foi
apresentada sem a devida comprovação material, ou seja,
desacompanhada dos respectivos elementos de prova, no momento
processual apropriado, que comprovariam a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado/compensado.
O Contribuinte aduz em seu recurso que, não se trata de reanálise das
provas. Trouxe à tona o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, cuja
capitulação legal, remonta justamente ao art. 11, § 1o, da IN RFB no 786,
de 2007. Alega que em linhas gerais, o Parecer é claro ao determinar que
não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido da compensação.
Pois bem. A compensação instrumentada por PER/DCOMP, como no
caso dos autos, de fato não poderia ter sido homologada por restar
ausente requisito essencial à sua validade, qual seja, equivalência entre as
informações prestadas em DCTF e na DCOMP apresentada. Já a
contribuinte alega que a informação prestada em DCTF não
corresponderia à verdade, fazendo a retificação da DCTF após a prolação
do Despacho Decisório.
Como se vê, estamos a tratar de Declaração de Compensação (extinção
de crédito tributário, mediante a modalidade prevista no art. 156, II, do
CTN), em que o Contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório
consistente em demonstrar o seu direito creditório. Isto é, não comprovou
nos autos que houve erro ou pagamento a maior hábil a gerar o indébito
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903462/2008-73

alegado, proveniente de contribuições recolhidas a maior em decorrência
da não dedução de vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus.
Em sua defesa, o contribuinte alega ter sido um mero equívoco de fato no
preenchimento da DCTF e informa que o crédito existe e que procedeu à
retificação da Declaração após a ciência da não homologação da
compensação.
E, de fato, verifica-se nos autos que o Despacho Decisório foi
cientificado ao contribuinte em 21/08/2008, e a DCTF retificadora foi
transmitida em 08/09/2008, portanto, retificada depois da ciência do
Despacho Decisório, aplicando-se os efeitos da exclusão da
espontaneidade, conforme previsto na legislação no §1o do art. 7o do
Decreto no 70.235, de 1972.
Desta forma, é pertinente perquirir acerca da possibilidade jurídica de o
requerente fazê-la e da eficácia probatória que a DCTF retificadora
carreia na comprovação do alegado indébito tributário.
Verifica-se no Acórdão recorrido que o Colegiado entendeu não haver
comprovação dos créditos alegados e, com os elementos constantes nos
autos (como a cópia de Declarações de sua própria responsabilidade),
não foi possível verificar a certeza e liquidez do direito pleiteado,
consoante extrato do voto abaixo transcrito (fl. 81):
“(...) Dado que a DCTF ativa tinha o valor total do Darf de pagamento, a
compensação foi negada por comparativo eletrônico.
Sem os elementos de prova do direito da recorrente, atento aos
requisitos de certeza e liquidez do crédito, de acordo com art. 170 do
CTN, se mostra impossível desconstituir o que formalmente foi
constituído, por meio da DCTF original”. (Grifei)
Entendo que faltou com seu dever de colaboração duplamente a
Contribuinte: primeiro, pelo pedido de crédito alçado em documentação
que, por lapso, não corrigiu, nem comprovou, ao apresentar sua
Manifestação de Inconformidade; e, segundo, por insistir em sua peça
recursal na não comprovação, mesmo tendo a DRJ indicado
expressamente as razões do indeferimento e que documentos deveria a
postulante ter carreado aos autos.
A comprovação do crédito, no caso presente, faz-se mais necessária
tendo em vista a natureza que o Contribuinte a ele atribui. Com efeito, os
créditos eventualmente decorrentes de vendas para a Zona Franca de
Manaus no período aqui considerado decorrem de um número limitado
de hipóteses definidas em função da legislação vigente e da natureza das
receitas. Assim, a demonstração de que os créditos reivindicados se
enquadram nas possibilidades de isenção definidas na legislação de
regência é um requisito inafastável e cabe ao Contribuinte fazê-la.
Quanto à inobservância do Parecer Normativo COSIT no 02, de 2015,
que a RFB editou para uniformizar o entendimento e procedimentos às
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903462/2008-73

compensações efetuadas com pagamento decorrente de crédito
indevidamente declarado em DCTF, destaca-se o posicionamento da
RFB que, mesmo que a retificação das DCTFs ocorra após a não
homologação das compensações vinculadas, a conformidade das
obrigações acessórias quando da Manifestação de Inconformidade leva
necessariamente à revisão da decisão, a menos que haja razões para o não
acatamento das retificadoras - suspeitas que poderão ser confirmadas em
diligência efetuadas pela Fiscalização. Veja-se trecho do referido Parecer
Normativo:
“RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
“(...) Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou
contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da
DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo.” (Grifei).
De fato, em que pese o Parecer acima sobre a possibilidade de solicitação
de diligência e, haver o Colegiado verificado a inviabilidade de conferir
liquidez e certeza aos créditos pleiteados apenas com a documentação
acostada aos autos, não manteve-se silente quanto a realização de
diligência. Veja-se trecho parte da ementa (interessa ao caso, fl. 75):
“VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. (Grifei)
E, isto se deu porque, para que se possa superar a questão de eventual
erro de fato e analisar efetivamente o mérito da questão e demandar a
realização de diligência, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudessem considerar no mínimo como indícios de
prova dos
créditos
alegados
(além das
Declarações de
sua
responsabilidade, DARF, uma vez que estas o Fisco as tem acesso), o
que, como assinalado, não se verificou no caso.
Como é cediço, a realização de diligência depende da convicção do
julgador, que pode indeferir, ao seu livre arbítrio, as diligências que
entender prescindível, sem que isso gere qualquer preterição de direito de
defesa. A diligência ou perícia não se presta a suprir a deficiência na
instrução probatória por parte da recorrente ou do Fisco.
No recorrido resta claro que o contribuinte, em nenhum momento, se
desincumbiu do ônus de comprovar o direito creditório alegado. Não se
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903462/2008-73

trata, portanto, de mera questão formal, sobre até qual momento seria
possível a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado, até
mesmo porque da análise dos autos extrai-se que em todas as
oportunidades em que o contribuinte trouxe documentos, esse foram
analisados pelos julgadores administrativos.
Conforme bem demarcado pela decisão recorrida, a questão posta na
espécie é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que
requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade
material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e
declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e
demonstrar qual o montante efetivamente devido.
Nota-se que o contribuinte pretende, na verdade, a inversão do ônus da
prova, de modo que seja o Fisco o encarregado da prova do direito
creditório informado na DCOMP.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, o contribuinte deve apresentar na Impugnação "os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
e provas que possuir", da composição e a existência do crédito que alega
possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
A esse respeito, cabe dizer que cabe ao interessado o ônus da
apresentação das provas hábeis do direito que julga ter, segundo dispõe o
art. 373, inciso I, do CPC, bem como, no art. 16, inciso III, do Decreto n°
70.235, de 1972 e art. 36 da Lei n. 9.784, de 1999, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Por isso, no presente caso, o contribuinte, para dar suporte à alegação,
como dito alhures, deveria apresentar sua escrituração comercial e fiscal
(extrato dos lançamentos nos livros Diário e Razão, cópia dos livros
fiscais, por exemplo), para efetivamente demonstrar o erro cometido.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento desta CSRF, conforme se
pode observar nos seguintes julgados:
“PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DE
DCTF.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. A mera retificação de DCTF,
realizada posteriormente à ciência do despacho decisório e desacompanhada de
documentação contábil e fiscal que a sustente, não tem o condão de reverter o
despacho decisório que denegou a compensação. (Acórdão no 9303-008.902 -
16/07/2019, Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos)”
“DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO COMPROVADAS.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
Demonstrado e provado que a apresentação da DCTF retificadora não foi
comprovada nos autos o que implicou a não comprovação da certeza e liquidez
do crédito (indébito) financeiro reclamado e utilizado na compensação, mantém--
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903462/2008-73

se a não homologação da Dcomp.(Acórdão no 9303-006.978 - 13/06/2018, Rel.
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)”
Para consolidar tal entendimento, reproduzo trecho da decisão
consubstanciada no Acórdão CSRF no 9303-005.226, de 20/06/2017, nos
seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer
indícios de prova documental, mas somente alegações."(Grifei)
Posto isto, uma vez que o Contribuinte não trouxe aos autos elementos
mínimos de prova de que teria havido um erro de fato no valor do débito
declarado em DCTF, não se prestando a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco, é de se negar o
provimento ao Recurso Especial interposto.

Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente Redator

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital